Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPRIMENTO DE ASSINATURA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Ao estabelecer os honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Nas ações com conteúdo declaratório, nas ações adjudicatórias e possessórias e nas obrigações de fazer, dentre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, em consequência, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa.
3. A extinção do processo por desistência da ação logo após a contestação justifica a fixação de honorários em valores compatíveis com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Recurso conhecido e não provido.